Tribunal: STF
Processo: HC 233669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 859.657/MG.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O Juízo de origem arbitrou fiança como condição à concessão de liberdade provisória. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar pleiteada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que o paciente é pobre, sendo destituído da possibilidade de pagar a fiança estabelecida. Alega ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Articula com ilegalidade da atuação policial, uma vez realizada busca pessoal sem justificativa válida. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia, com a dispensa do pagamento da fiança. Pretende, ainda, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da atuação policial. 



     É o relatório.



     Decido.  



    6. De início, observo que em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 18/10/2023, constatou-se a existência de despacho proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG, em 11/10/2023, informando ao Tribunal de Justiça a revogação da prisão preventiva do paciente, ante o efetivo pagamento de fiança, com a expedição de alvará de soltura (processo nº 5015812-55.2023.8.13.0518). 



    7. Com efeito, diante da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus, no ponto em que voltado à idêntica finalidade.



     



    8. No mais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. A par desse aspecto, a questão alusiva à suposta ilegalidade da atuação policial não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora sequer analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator